Tribunal: TJSP
Processo: 2186953-77.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000069907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2186953-77.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Jaú, em que são
embargantes
ITABOM
COMERCIAL
E
INDUSTRIAL
LTDA
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
POLIFRIGOR
S/A
-
INDÚSTRIA
E
COMERCIO DE ALIMENTOS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SOLCASA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, LAJINHA AGROPECUARIA
DE
ITAPUI
LTDA(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
ALLFRIGOR
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) e ITABOM COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é embargado ZURICH MINAS BRASIL
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24018
Embargos de Declaração Cível no 2186953-77.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Jaú (1a Vara Cível)
Juiz(a): Paula Maria Castro Ribeiro Bressan
Embargtes: Itabom Comercial e Industrial Ltda (Em Recuperação Judicial),
Polifrigor S/A - Indústria e Comercio de Alimentos – Em Recuperação
Judicial, Solcasa Empreendimentos Imobiliários Ltda, Lajinha Agropecuaria
de Itapui Ltda(em Recuperação Judicial), Allfrigor Industria e Comércio de
Alimentos Ltda. (Em Recuperação Judicial) e Itabom Comercial e Industrial
Ltda (Em Recuperação Judicial)
Embargado: Zurich Minas Brasil Seguros S/A
Interessado: Orlando Geraldo Pampado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos em face do v. Aresto de
fls. 33/37, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas
embargantes.
Sustentam o cabimento dos embargos declaratórios para
fins de sanar omissão, pois o v. Acórdão não analisou os argumentos das
recuperandas/embargantes acerca da suposta ilegalidade da inclusão da multa de
10% no seu Quadro Geral de Credores, visto que, quando ocorreu o trânsito em
julgado da ação no 0013849-31.2008.8.26.0302, as recuperandas já haviam
formulado o pedido de recuperação judicial, implicando na impossibilidade legal
de efetuar qualquer pagamento de créditos sujeitos ao concurso de credores.
É o relatório.
I) Observa-se que os embargos de declaração são cabíveis
apenas para sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material,
conforme dispõe o artigo 1.022 do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Porém, nenhuma dessas hipóteses está presente, de modo
que busca a embargante a natureza infringente, somente com a finalidade de obter
a alteração do que restou decidido.
II) Ocorre que o v. Acórdão embargado encontra-se claro
e devidamente fundamentado (art. 489, § 1o, do CPC/2015), não padecendo,
ademais, de nenhuma omissão, na medida em que os fundamentos apresentados
pelas embargantes acerca da suposta impossibilidade da inclusão da multa no bojo
da recuperação judicial das embargantes já foram devidamente analisados, como
se vê:
“I) Em que pese o inconformismo ora deduzido, o agravo não
comporta provimento.
Conforme art. 49, caput, da Lei no 11.101/05, “estão sujeitos à
recuperação todos os créditos existentes na data do pedido,
ainda que não vencidos”.
No caso concreto, observa-se que a agravante (recuperanda),
quando do cumprimento provisório de sentença nos autos do
processo no 0013849-31.2008.8.26.0302, foi intimada para
pagar o valor devido em 12/11/2014, antes, portanto, do
pedido de recuperação judicial, sob pena de incidência da
multa de 10% prevista no art. 475-J, do CPC/1973, então
vigente.
Tendo em vista o decurso do prazo, sem o pagamento da
quantia devida, antes do pedido de recuperação judicial, o
crédito relativo à multa de 10% está sujeito ao concurso de
credores, à luz do art. 49, caput, da Lei no 11.101/05.
Anota-se, ainda, que diante da previsão legal acerca do
cumprimento provisório da sentença, o fato da decisão ter
transitado em julgado após o pedido de recuperação não
afasta o crédito do concurso de credores.
Ademais, tendo sucumbido a recuperanda naquela demanda,
cabe a ela o ressarcimento das custas e despesas processuais,
conforme art. 21, parágrafo único, do CPC/1973, vigente à época
da sentença (art. 86, parágrafo único, do NCPC).
II) Diante de tais fundamentos, a r. decisão agravada deve ser
mantida em sua integralidade.”
III)
Nesse
sentido,
considerando
novamente
os
argumentos utilizados na fundamentação da decisão do Agravo de Instrumento no
2186953-77.2019.8.26.0000 acerca da necessidade da inclusão da multa de 10%
na recuperação judicial das embargantes, mesmo levando-se em consideração o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
fato da decisão proferida na ação no 0013849-31.2008.8.26.0302 ter transitado em
julgado após a data do pleito recuperacional, a alegação da presença de omissão
no v. Acórdão embargado, formulada pelas recuperandas no presente recurso, não
encontra possibilidade de acolhimento.
IV) É importante, por fim, lembrar que o acórdão, assim
como a sentença de primeiro grau, não tem como requisito de validade a
obrigatoriedade de conter todas as referências a textos e artigos mencionados pelas
partes, porquanto a sua finalidade é compor a lide; e que a pretendida revisão do v.
Aresto só pode ser feita nas instâncias superiores por via do recurso apropriado, se
o caso.
V) Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)